Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709852-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Luciano Correia Matias Alves Embargada: Maria de Lourdes Nascimento de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luciano Correia Matias Alves (Id. 25327695) contra o acórdão (Id. 24577479) que deu provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator